Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708204-39.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JULIANA MAURO CAPITA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO CRASSO. 1. É vedado ao Poder Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora de concurso público para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas (STF, RE 632.853, Tema 485). 2. No caso, deve ser mantido o gabarito definitivo das questões 32 e 111, do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da PCDF (Edital 01-PC/DF, de 03/12/2019), por ausência de ilegalidade ou erro crasso. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, caput e incisos I e II da Constituição Federal, defendendo a existência de erros crassos nas questões que culminaram com a incorreção do gabarito definitivo do certame do qual participou. Acrescenta que não pretende discutir os critérios de correção da banca, mas sim questões manifestamente eivadas de irregularidade, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa no caso em apreço. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido em relação ao exposto malferimento ao artigo 37, caput e incisos I e II da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005